Tribunal: TJSP
Processo: 2366138-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença/liquidação. Homologação de laudo pericial. Ausência de impugnação específica. Efeito suspensivo revogado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante da inexistência de questões pendentes de esclarecimento, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos,

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença/liquidação. Homologação de laudo pericial. Ausência de impugnação específica. Efeito suspensivo revogado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante da inexistência de questões pendentes de esclarecimento, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos, insurgindo-se o agravante com pedido de anulação da homologação e de retorno dos autos ao perito para novos esclarecimentos, sob alegação de desconformidade do laudo com o título exequendo, especialmente quanto aos critérios de juros e encargos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se é possível anular a decisão que homologou o laudo pericial para reabrir a fase de esclarecimentos, quando ausente impugnação específica e oportuna aos critérios adotados pelo perito.

III. Razões de decidir
A decisão agravada limita-se a homologar o laudo pericial e seus esclarecimentos, sem adentrar no mérito das divergências entre as partes, que serão apreciadas por ocasião do julgamento da impugnação.
A parte agravante busca rediscutir, por via transversa, critérios estabelecidos no título exequendo, em afronta à coisa julgada.
Compete à parte interessada impugnar de forma específica e tempestiva o laudo pericial, apontando as divergências concretas em relação ao título judicial.
A ausência de impugnação oportuna quanto aos critérios de cálculo, inclusive juros e correção monetária, acarreta preclusão consumativa, ressalvada apenas a hipótese de erro material.
Não se admite a reabertura da discussão técnica após a homologação do laudo, quando inexistem questões pendentes de esclarecimento.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a decisão homologatória dos cálculos sujeita-se à impugnação por agravo de instrumento, sob pena de preclusão, sendo inviável rediscutir critérios já consolidados.
Alegações genéricas e superficiais, desacompanhadas de demonstração concreta de desacordo entre o laudo e o título executivo, não afastam a validade da homologação.
O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, considerando-se enfrentadas as matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e tempestiva ao laudo pericial acarreta preclusão quanto aos critérios de cálculo adotados, ressalvado erro material. 2. A decisão que homologa cálculos periciais deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de estabilização dos critérios fixados. 3. Não se admite a rediscussão genérica de critérios técnicos após a homologação do laudo, quando inexistentes questões pendentes de esclarecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.573.290/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 26.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.150.337/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.539.138/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 28.3.2022.